Tribunal: TJES
Processo: 0001125-72.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001125-72.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BUFALO BILL COUNTRY CLUB LTDA

APELADO: MARTIN LITTIG

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE DESPEJO. BENFEITORIAS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não evidenciado o cerceamento de defesa alegado, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença a tal título eriçada.

2. Existindo acordo relegando à apelante a responsabilidade pelo custeio das obras realizadas no imóvel objeto da lide, mantém-se a sentença impugnada que rejeitou a pretensão em comento.

3. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Vitória, 21 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001125-72.2019.8.08.0055

Apelante:

Bufalo Bill Country Club Ltda.

Apelado:

Martin Littig

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano/ES que, nos autos da ação de despejo ajuizada pelo recorrido contra a apelante, julgou procedente a pretensão autoral, bem como improcedentes os pedidos reconvencionais, condenando a recorrente
“[...]ao pagamento dos aluguéis contratuais em atraso, além das contas de energia elétrica comprovadamente inadimplidas e não impugnadas (fls. 23/25), ambos devidamente atualizados e com juros de mora legais até a data do efetivo pagamento[...]”
, além de custas e honorários advocatícios sucumbenciais. (ID. 7657165, integrada pelo ato ID. 7657171)

Em suas razões, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta basicamente qque
“[...]efetivamente sofreu desfalque financeiro da ordem de R$59.600,00 com realização de obras de benfeitoria o imóvel objeto do presente processo, então essa quantia deve ser considerada para fins de indenização a ser paga pelo Apelado[...]”
. (ID, 7657173)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 7657177).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa:

Da análise dos autos apurei que a apelante foi devidamente intimada da decisão saneadora proferida após a apresentação da réplica com juntada de documentos pelo autor (fl. 144), bem como que após essa providência a recorrente foi intimada da digitalização dos autos (ID. 7657156) e juntou a petição ID. 7657164, pela qual se limitou a impugnar os valores reivindicados pelo recorrido a título de aluguéis e contas de energia em atraso.

Ora, não bastasse a evidente ausência de prejuízo à defesa da recorrente, já que devidamente intimada para se manifestar nos autos por duas vezes antes da prolação da sentença, sabe-se que, por força do disposto expressamente no art. 278,
caput
, do CPC, a jurisprudência da Corte Uniformizadora se firmou no sentido de que
“[...]A existência de nulidade decorrente de irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão[...].” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.061.617/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Nesse contexto, rejeito a preliminar eriçada.

É como voto.

Mérito:

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se a apelante tem direito ao ressarcimento pelas benfeitorias que alega ter realizado no imóvel objeto da lide.

Entretanto, as despesas que a recorrente alega ter pago com a reforma do telhado e obras do imóvel, segundo o documento de fl. 111, não podem ser exigidas do recorrido, já que foi acordado que
“[...]a realização da recuperação estrutural, substituição do telhado danificado e a adequação do banheiro feminino será dada como contrapartida pela reforma da casa, que se encontra inacabada, desde janeiro de 2017[...]”
.

Não fosse o bastante, como bem ressaltado pelo Magistrado singular,
“[...]não há provas de que tenha sido exatamente esse o valor desembolsado pela requerida, haja vista que o d. Advogado do autor, atento, trouxe aos autos informação relevante de que a NF-e apresentada pela requerida foi simplesmente cancelada (fl. 109).”

Nesse contexto, não vejo como divergir da sentença impugnada, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso.

Como se trata de matéria de ordem pública, diante do silêncio da sentença impugnada, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já incluída a majoração do art. 85, §11, do CPC, a ser apurada em liquidação de sentença, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.